Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Ainda, tornou definitiva a tutela de urgência: DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para determinar que a requerida, no prazo máximo de 5 dias, promova o restabelecimento do plano de saúde da requerente nos moldes originalmente contratados antes da suspensão, sob pena de multa pecuniária que fixo no valor de R$ 2.000,00 por semana até o limite de R$24.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49963438). Custas e preparo recolhidos (ID 49963441 e seguinte).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve fraude e que por esse motivo o plano de saúde foi suspenso em 15/12/2022. Alega que a recorrida não possui vínculo empregatício com a empresa contratante Por fim assevera que é inadequado impor o dever de indenizar a recorrente quando ela atuou estritamente no seu exercício regular do direito, que ao constatar fraude no negócio jurídico firmado com a estipulante, cancelou o contrato, não havendo que se falar em pagamento de indenização por danos morais a recorrida.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida aduz que alega que a recorrente não comprovou a fraude; que a Recorrida desconhece a empresa mencionada pela Recorrente, pois, conforme documentos juntados na inicial o plano contratado foi intermediado pela MEDCORP e ligado ao FECOMÉRCIO – DF, portanto, caso haja alguma fraude, esta não pode ser atribuída à Recorrida, pois não existem provas de que agiu em desacordo com o contrato. Ao final afirma que a Recorrida teve seu contrato de plano de saúde rescindido unilateralmente por iniciativa da Recorrente, que não atendeu aos comandos legais pertinentes, na medida em que não enviou ao consumidor nenhuma notificação informando sobre a suposta mora e tampouco do cancelamento do plano.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 6. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. No caso dos autos, a recorrida necessitou de atendimento médico e, ao se deslocar ao balcão de atendimento do Hospital conveniado, foi informada que seu plano de saúde estava suspenso. Há nos autos comprovação de contratação do plano de saúde, bem como da sua suspensão.
8. Contudo, os documentos juntados pelo recorrente aos autos (Ids. 16049884, 160494885, 160494886 e 16049488) não convencem acerca da ocorrência da suposta fraude. Nesse sentido: (...)Ao analisar os autos percebo que o plano de saúde foi cancelado sob alegação de que houve fraude e inadimplência dos recorridos, todavia, o recorrente não se desincumbiu de comprovar que tenha notificado com antecedência de 60 (sessenta) dias os recorridos sobre a rescisão.(...). (Acórdão 1349456, 07017195820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DO PLANO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. As partes apresentaram contrarrazões. 2) Recursos Inominados interpostos pelas partes para que seja reformada a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais. Os autores requerem a majoração do valor fixado da condenação pelos danos morais. A terceira ré, Amil - Assistência Médica Internacional, aduz, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alega que não houve nenhum ato ilícito praticado, e que não foi comprovado o vínculo entre os autores e a Empresa SS 2 Comercial Ltda., tratando-se de situação de fraude, o que ensejou o cancelamento do plano de saúde. Ressalta que não comercializa mais plano individual desde abril de 2015. Por fim, afirma que diante da inexistência de ato ilícito, não há que se falar em dano moral, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. 3) Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98. Assim, na análise de casos relativos aos planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo. 4) PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA. A terceira ré alega que os autores foram incluídos no plano de saúde empresarial através da empresa SS 2 Comercial Ltda., sendo que a empresa não enviou os documentos necessários para a demonstração do vínculo entre os autores e a referida empresa, o que impossibilitou a inclusão deles no plano de saúde. Verifica-se que a preliminar confunde-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual não merece ser acolhida. 5) Restou comprovado que os autores possuíam plano de saúde junto à terceira ré, conforme documentos de IDs. 10011559 e 10044566 - pág. 6, porém, em 19/11/2018, o plano foi cancelado sem nenhuma notificação prévia. Os autores, que são pessoas idosas, estavam efetuando o pagamento das mensalidades pontualmente, no entanto, o plano não foi restabelecido e os autores tiveram que arcar com os custos de exames e demais procedimentos de saúde. 6) Restou comprovado que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes deu-se sem justificativa prévia, e sem nenhuma motivação, não obstante o regular pagamento das mensalidades. A ré, ora recorrente, não prova o envio de notificação prévia acerca do cancelamento do plano de saúde. Dessa forma, ausente a inadimplência por parte dos consumidores, o cancelamento do plano de saúde mostra-se abusivo, devendo as rés suportar a indenização pelos danos sofridos. 7) O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado. 8) Não restou comprovado nos autos a ocorrência de fraude em relação ao contrato dos autores. A empresa Amil alega que os autores não têm, e nunca tiveram, vínculo empregatício com a empresa estipulante do plano coletivo, contudo, não coligiu aos autos prova nesse sentido. Também não restou comprovado nos autos que o contrato dos autores seja vinculado à empresa acusada de fraude, Gallucci Melo Desenvolvimento Humano e Organização Ltda ME, e que esta empresa figuraria como estipulante do contrato coletivo empresarial aderido pela consumidora. E não restou comprovado que os beneficiários não tenham vínculo empregatício com a referida empresa ou não possuam outra condição de elegibilidade para adesão ao plano coletivo. 9) Saliente-se, que, mesmo nos casos em que haja suspeita de fraude, é de bom alvitre que o consumidor/usuário supostamente envolvido seja devidamente notificado, e que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe é feita, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório. Pode-se admitir em alguns casos a suspensão do contrato até que a situação seja esclarecida. 10) Mostra-se abusiva a conduta da empresa recorrente que cancelou unilateralmente o contrato do plano de saúde dos consumidores, após vários meses de vigência, sem realizar a indispensável e necessária notificação prévia, o que atrai a confirmação da sentença que determinou a reativação do plano de saúde dos autores que, contudo, deverão comprovar junto à operadora do plano de saúde a satisfação dos requisitos de elegibilidade para beneficiários previstos no contrato coletivo empresarial, sob pena de desobrigar a empresa recorrente da obrigação de reativar o respectivo contrato. 11) É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral, no entanto, a situação demonstrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que o beneficiário, ao ter negado o serviço que lhe era devido, sofreu abalo psicológico apto a configurar danos de cunho moral. Com efeito, o cancelamento indevido do plano de saúde, com a suspensão da assistência médico-hospitalar afeta o estado emocional e psicológico da parte contratante, configurando dano moral a ser ressarcido. 12) Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Na espécie, mostra-se adequada e proporcional o valor fixado na condenação de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 13) Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14) Condenada as rés, ora recorrentes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Condenados os autores, ora recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. 15) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1195902, 07027114120198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo meu.
10. Deve-se concluir, portanto, que a rescisão unilateral do plano da autora foi ilegal, caracterizando falha na prestação de serviço, como bem esposado na r. sentença.
11. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia do consumidor, (art. 13, inciso II da Lei n. 9656/1998) e a recusa de autorização para realização de exame, são condutas que denotam descaso com o consumidor a justificar a condenação em indenização por danos morais, pois atingem os direitos de personalidade do usuário. Precedente na Turma: (Acórdão n.1099526, 07049196620178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) (Acórdão 1315099, 07224455320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Desse modo, entendo adequado o valor fixado em sentença a título de danos morais.
13. Deixo de apreciar a petição de ID 51381519, posto que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. (Acórdão 1795931, 07101996020228070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.